Tribunal: STF
Processo: ARE 1356759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – INCABÍVEL – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AS ACUSADAS – PENA-BASE – DOSIMETRIA EQUIVOCADA – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – MINORANTE DO ART. 33, § 4 o , DA LEI DE DROGAS – RECONHECIMENTO EM PROL DE UMA APELANTE – SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. Incogitável o acolhimento do pedido de absolvição, quando os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal, ratificado pela prova testemunhal policial, são seguros ao apontar para a responsabilidade daquelas com relação ao crime de tráfico de drogas.



    II. Descabe falar em desclassificação da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n o 11.343/06, para o delito descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, quando evidenciado o intuito mercantil na conduta das acusadas.



    III. Afasta-se a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico quando não demonstrada, indene de dúvidas, a estabilidade do vínculo associativo entre os agentes, como no caso em apreço.



    IV. Reconhecida a análise equivocada das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação das penas-base, o respectivo abrandamento é medida que se impõe.



    V. Demonstrada a dedicação às atividades criminosas, não há falar em tráfico ocasional quanto à apelante Salete, cuja pena concreta suplanta 04 (quatro) anos, de modo a obstaculizar a substituição da reprimenda por pena alternativa restritiva de direitos, ante a expressa vedação do art. 44, I e III, do Código Penal. Por outro lado, presentes os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em relação à outra recorrente, impõe-se a aplicação da redutora na fração de 1/2 (metade) diante da natureza do entorpecente, sendo impositivo, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, notadamente diante do ajustamento do caso ao art. 44 do Estatuto Repressivo.



    VI. Recurso defensivo parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV "a", XXXV, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente